Tribunal: TJSP
Processo: 1036863-11.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação declaratória – Aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia mista – Município de Ribeirão Preto – Possibilidade - Poder de polícia que, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação declaratória – Aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia mista – Município de Ribeirão Preto – Possibilidade - Poder de polícia que, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial – Tese jurídica firmada no julgamento do Tema 532/STF, de natureza vinculativa, consoante a orientação do disposto no artigo 1.030, inciso II, e 1.040, ambos do Código de Processo Civil vigente - Improcedência da ação – Reforma da sentença.
2. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036863-11.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO PRETO-
SP, é apelado HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no. 1036863-11.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No. 32926
VOTO 32926
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELAÇÃO CÍVEL no. 1036863-11.2019.8.26.0506
APELANTE: TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
APELADO: HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO (AJ)
JUÍZA PROLATORA: LUCILENE APARECIDA CANELLA DE MELO
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação declaratória
Aplicação de multas de trânsito por
sociedade de economia mista Município de Ribeirão Preto
Possibilidade - Poder de polícia que, por meio de lei, pode ser
delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da
administração pública indireta de capital social majoritariamente
público que prestem exclusivamente serviço público de atuação
própria do Estado e em regime não concorrencial Tese jurídica
firmada no julgamento do Tema 532/STF, de natureza vinculativa,
consoante a orientação do disposto no artigo 1.030, inciso II, e
1.040, ambos do Código de Processo Civil vigente -
Improcedência da ação Reforma da sentença.
2. Recurso provido.
Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de fls.
135/139, que julgou procedente o pedido inicial para, tornando
definitiva a tutela concedida, declarar a nulidade dos autos de infração
objeto da presente demanda, cancelando todas as penalidades, inclusive as
multas respectivas e as pontuações. Os honorários advocatícios, por sua vez,
foram arbitrados em R$ 600,00 (seiscentos reais).
A ré apelou (fls. 142/154), alegando, em síntese, que o feito
deve ser sobrestado, por força do julgamento do Tema 532/STF. A parte não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no. 1036863-11.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No. 32926
se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Seu
direito de defesa foi cerceado. Nunca distribuiu dividendos entre seus
acionistas. As multas de trânsito foram lavradas regularmente. Há
embasamento legal para estabelecer a sua competência para fiscalizar, autuar
e aplicar penalidades por infração de trânsito. É viável a delegação do poder
de polícia à sociedade de economista mista integrante da administração
indireta e prestadora de serviços públicos, tal como já se reconheceu quanto à
CET, EMDEC e CETESB.
Houve resposta (fls. 160/172).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Primeiramente, quanto aos efeitos do recebimento do recurso de
apelação, a regra do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil,
dispõe que: “Começa a produzir efeitos imediatamente após a sua
publicação a sentença que: (...) confirma, concede ou revoga tutela
provisória”. No caso vertente, a tutela provisória foi confirmada na
sentença proferida, de modo que o presente recurso deve ser recebido apenas
no efeito devolutivo.
Também não há que se falar em cerceamento de defesa. Como
cediço, o magistrado é o destinatário da prova, razão pela qual a lei lhe
confere o poder de julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença,
com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de
outras provas (artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil). Na espécie
dos autos, a produção de outras provas é totalmente desnecessária e serviria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no. 1036863-11.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No. 32926
unicamente para retardar desnecessariamente o deslinde do feito. Portanto, o
julgamento antecipado da lide era mesmo de rigor, não havendo, neste
aspecto, qualquer hipótese de cerceamento de defesa ou de ofensa ao
princípio do contraditório.
Em relação ao tema de fundo, a Constituição Federal de 1988,
em seu artigo 22, prevê que a legislação sobre trânsito é de competência
privativa da União. O Código de Trânsito Brasileiro, por sua vez, dispõe que
compete aos órgãos e entidades executivos do trânsito dos Municípios
executarem a fiscalização de trânsito e aplicar as medidas administrativas
cabíveis (artigo 24, inciso VI), bem como os autoriza a celebrar convênio,
delegando as atividades ali previstas, com vistas à maior eficiência e à
segurança para os usuários da via (artigo 25).
In casu, o tema é a possibilidade de delegação de fiscalização e
imposição de multa de trânsito a sociedade de economia mista.
Pois bem.
É sabido que o exercício do poder de polícia e a prestação de
serviço público são atividades tipicamente estatais. O conceito de poder de
polícia pode ser encontrado no Código Tributário Nacional, in verbis:
Artigo 78. Considera-se poder de polícia a atividade da administração
pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade,
regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da
produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes
de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou
ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no. 1036863-11.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No. 32926
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia
quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável,
com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha
como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.
Destarte, o poder de polícia resulta em delimitações e vedações
de condutas e, em consequência, em imposição de penalidade. Segundo o
escólio de Maria Sylvia Zanella di Pietro: “o fundamento do poder de
polícia é o princípio da predominância do interesse público sobre o
particular, que dá à Administração posição de supremacia sobre os
administrados”. 1
O E. STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre a
possibilidade de aplicação de multa de trânsito por sociedade de economia
mista (ARE 662.186 RG/MG, substituído pelo RE 840.230/MG e, em
seguida, pelo RE 633.782/MG, atual paradigma do Tema 532).
Ressalvada a posição desta C. Câmara em inúmeros
precedentes, o fato é que o E. STF, no julgamento virtual do RE
633.782/MG (Tema 532), finalizado no dia 23/10/20, sob a relatoria do
Ministro Luiz Fux, por maioria de votos, vencidos os Ministros Edson
Fachin e Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: “É constitucional a
delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de
direito privado integrantes da Administração Pública indireta de
capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente
serviço público de atuação própria do Estado e em regime não
1 Direito Administrativo. 20a edição. São Paulo: Atlas, 2007, página 102.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no. 1036863-11.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No. 32926
concorrencial”. A referida decisão deve ser reverenciada, dada a sua
natureza vinculativa, consoante a orientação do disposto no artigo 1.030,
inciso II, e 1.040, ambos do Código de Processo Civil vigente.
Logo, é irrelevante que a autuação de trânsito objeto da ação
tenha sido emitida por policial militar, agente civil ou registrada por radar
fotográfico, uma vez que o E. STF admitiu que o poder de polícia, por meio
de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da
administração pública indireta de capital social majoritariamente público que
prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em
regime não concorrencial, o que legitima a atuação da TRANSERP, na
qualidade de sociedade de economia mista, constituída pela Lei Municipal no.
3.734/80 e Regulamentada pelo Decreto no. 42/80, tendo suas atribuições
ampliadas pela Lei Complementar Municipal no. 998/00, dentre elas o
gerenciamento do sistema de trânsito local, nos termos do artigo 24 do
Código de Trânsito Brasileiro, Portaria no. 25/99 do DENATRAN -
Departamento Nacional de Trânsito, Resolução no. 64/98 do CONTRAN -
Conselho Nacional de Trânsito e Lei Complementar no. 462/95.
Nesses termos, ressalvado o entendimento desta C. 12a Câmara
de Direito Público, reforma-se a sentença para julgar improcedente a
presente ação e condenar o autor nos encargos da sucumbência, incluindo
honorários advocatícios ora arbitrados, por equidade, no valor de R$
1.000,00 (mil reais), com fundamento no disposto no artigo 85, § 8o, do
Código de Processo Civil vigente, ressalvada a gratuidade processual que lhe
foi deferida initio litis em 1o grau.
É o que se decide.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no. 1036863-11.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No. 32926
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..